Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700730-51.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JASSONIO MENDONCA LEITE, NICKERSON DA SILVA LEMOS APELADO: VENILSON CARLOS DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes/réus para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 28124136. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator